Tribunal: TJDFT
Processo: 0737655-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737655-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ANGELS CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face da decisão de ID. 209193573 nos autos de execução de título extrajudicial n.o 0740780-34.2021.8.07.0001, que indeferiu o pedido de reiteração da consulta ao sistema SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID. 63784452), o exequente agravante entende que a requisição de busca e penhora de valores pelo Judiciário é medida de efetivação do interesse da justiça, que sempre deve agir na busca da rápida solução dos litígios e defende que a busca de valores através do SISBAJUD para penhora de dinheiro, está no topo das preferências para garantia de pagamento da execução. Aduz que além da modificação e da ampliação da ferramenta, o decurso razoável do prazo também consiste em justo motivo para novo pedido de pesquisa, conforme já decidido pelo próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Alega que se impõe o deferimento da pesquisa na forma como solicitada, bem como da penhora online, porque esgotou todos os meios de pesquisas particulares de bens móveis e imóveis do agravado. Sustenta a necessidade de que seja concedido a antecipação da tutela recursal por entender que estariam presentes o risco de dano grave ou difícil/incerta reparação. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para realizar a “pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD com aplicação da ordem reiterada de bloqueios”. No mérito, seja julgado provido o recurso. Preparo recolhido (IDs. 63784451 e 63784453). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação no sentido de possibilidade da extinção da ação. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização da pesquisa ao sistema SISBAJUD, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora